Tribunal: TJSP
Processo: 1005229-82.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Voo internacional – Cobrança de taxa por excesso de bagagem - Não comprovação do propalado excesso - Condenação da Ré ao pagamento da importância despendida pela Autora, por ocasião do despacho das bagagens - Danos morais não configurados - Ausência de provas de que a cobrança tenha sido vexatória ou que o tratamento

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Voo internacional – Cobrança de taxa por excesso de bagagem - Não comprovação do propalado excesso - Condenação da Ré ao pagamento da importância despendida pela Autora, por ocasião do despacho das bagagens - Danos morais não configurados - Ausência de provas de que a cobrança tenha sido vexatória ou que o tratamento concedido à Apelante tenha sido desrespeitoso - Não comprovação de abalo à honra e imagem da Autora perante terceiros - Indenização por danos morais indevida - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000782524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005229-82.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LARISSE MARIA ROMANINI GOIS, é apelado TRANSPORTES AEREOS
PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.651
APEL.No: 1005229-82.2019.8.26.0703
COMARCA: SÃO PAULO (5a VC FORO REG PINHEIROS)
APTE. : LARISSE MARIA ROMANINI GOIS
APDO. : TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A (TAP AIR
PORTUGAL)
JUÍZA PROLATORA: LUCIANA BASSI DE MELO
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Voo
internacional – Cobrança de taxa por excesso de bagagem -
Não comprovação do propalado excesso - Condenação da
Ré ao pagamento da importância despendida pela Autora,
por ocasião do despacho das bagagens - Danos morais não
configurados - Ausência de provas de que a cobrança tenha
sido vexatória ou que o tratamento concedido à Apelante
tenha sido desrespeitoso - Não comprovação de abalo à
honra e imagem da Autora perante terceiros - Indenização
por danos morais indevida - Sentença mantida - Recurso
não provido.

A r. sentença de fls. 108/111 julgou parcialmente procedente
ação de reparação de danos em razão de falha na prestação de serviços em contrato
de transporte aéreo, condenando a Requerida a pagar a quantia correspondente a
EUR 95,00 (noventa e cinco euros), convertidos no valor da moeda estrangeira na
data do desembolso, atualizada desde o pagamento e com juros de mora da citação.
O pleito relativo aos danos morais foi afastado. Em razão da sucumbência recíproca
as partes foram condenadas, por igual, ao pagamento das custas, despesas
processuais. A Ré foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da condenação e a Autora ao pagamento de honorários no importe
de 10% do valor do pedido de dano moral.
Apela a Autora (fl.120) restringindo seu inconformismo ao
pleito de indenização por danos morais. Aduz que a cobrança indevida, por si só,
configura prejuízo moral e não mero dissabor. Pugna pelo acolhimento do pleito
indenizatório em virtude da prestação de serviço defeituoso e a condenação da Ré ao
pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais.
Petição da Ré informando o pagamento da condenação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lhe foi imposta (fls. 114/116).
Recurso preparado (fls. 125/126).
Contrarrazões às fls.139/148.
Os Autos foram remetidos ao Setor de Conciliação em
Segundo Grau, no entanto, a Requerida não manifestou interesse na realização da
sessão conciliatória (fl. 154).
É o relatório.
LARISSE MARIA ROMANINI GOIS ajuizou ação de
reparação de danos em face de TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A.
TAP AIR PORTUGAL, objetivando o recebimento de indenização pelos danos
materiais e morais que alega ter sofrido em razão de falha na prestação dos serviços
de transporte aéreo.
Narra a inicial que a Requerente adquiriu passagens aéreas
com destino a Lisboa, pela tarifa BASIC, que incluía uma bagagem de mão até oito
quilos, além de uma mala que poderia ser despachada, de até vinte e três quilos.
Afirma a Requerente que realizou o embarque com destino a
Lisboa e que a bagagem foi despachada, sem maiores problemas. Contudo, no
retorno ao Brasil, a Requerida efetuou a cobrança no montante de UER 95,00
(noventa e cinco euros), pelo serviço de bagagem.
Aduz a Autora que na ocasião argumentou que sua passagem
lhe dava o direito de despachar uma bagagem de até vinte e três quilos, no entanto, a
Ré exigiu o pagamento. Em virtude do relatado, a Autora pretende receber
indenização em virtude da falha na prestação dos serviços oferecidos pela
companhia aérea, que culminou nos prejuízos materiais e morais propalados.
Em contestação (fl. 68) a Requerida afirma que a taxa
questionada pela Autora decorreu do excesso de peso na bagagem apresentada para
embarque e não em razão do tipo de passagem adquirido.
A ação foi julgada parcialmente procedente, nos termos acima
consignados.
A questão relativa à responsabilidade da Ré ao pagamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização pelos danos materiais indicados na inicial, restou incontroversa,
porquanto, não houve irresignação de sua parte.
À fl. 115 a Requerida comprovou o pagamento da
importância referente à sua condenação.
Recorre a
Autora pugnando pelo acolhimento integral de
seu pleito, com a condenação da Ré ao pagamento da indenização pelos danos
morais que alega ter sofrido.
As razões recursais não convencem quanto ao desacerto da r.
sentença, que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
A Autora argumenta que houve falha na prestação dos
serviços por parte da companhia aérea, ao efetuar a cobrança indevida de taxa para o
embarque. Além disso, pugna pelo pagamento de indenização por danos morais,
levando em conta os transtornos e aborrecimentos decorrentes da conta da
Requerida.
Convém ressaltar que, de modo geral, a responsabilidade do
transportador no contrato de transporte é objetiva, aplicando-se a regra prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e independe da verificação de culpa.
Reforçando o caráter objetivo dessa responsabilidade, aplica-se o disposto no artigo
14 do Código de Defesa do Consumidor.
Entretanto, embora se reconheça a responsabilidade objetiva
do transportador, na hipótese, não restou comprovada a existência de qualquer dano
que mereça ser reparado.
A responsabilidade objetiva, que dispensa a existência de
culpa ou dolo, exige a demonstração do dano para ensejar a indenização pretendida.
Na hipótese, a prova coligida no curso da lide diverge da
narrativa da inicial quanto aos propalados danos morais.
A cobrança da taxa de EUR 95,00 para o embarque, ainda
que indevida, não acarreta conduta ilícita por parte da companhia aérea, apta a
ensejar o pagamento da indenização pretendida.
O ato, para ser determinador de reparação, deve ser
atentatório à moral, suficiente para configurar dor, vexame e humilhação.
A Requerente, quando muito passou por mero aborrecimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, no entanto, não acarreta prejuízo na órbita moral.
Ademais, não há sequer indícios de que a cobrança tenha
sido vexatória ou que o tratamento concedido à Apelante tenha sido desrespeitoso.
Tampouco há provas de abalo à sua honra e imagem perante terceiros.
Logo, o inconformismo da Autora não gera dano moral,
posto que configura meros aborrecimentos e contrariedades às quais estão sujeitos
quaisquer cidadãos que vivam em sociedade.
Como bem observado pela MMa. Juíza sentenciante: "...os
fatos ocorridos são inaptos a caracterizar o ato moral indenizável já que não
traduzem intensa angústia, aflição, grave lesão à honra ou à imagem, sofrimento
incomensurável, importante abalo psíquico ou configura situação vexatória".
Assim sendo, os fatos, da maneira como relatados, foram
incapazes de gerar os danos, na extensão pretendida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios em favor da Ré para 15% sobre o valor do pedido de dano
moral.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica